Tribunal: TJDFT
Processo: 0719384-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719384-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CBSERV - SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: ANTONIO BEZERRA DE CASTRO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela Recursal – Execução – Penhora de Salário – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Peço vênia aos entendimentos contrários, mas a norma do artigo 833, inciso IV, parágrafo segundo do Código de Processo Civil, enquanto limitadora de direitos, deve ser aplicada de forma restritiva. Dessa forma, a regra excepcional refere-se apenas ao cumprimento de julgado no qual haja condenação do executado ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória na qual ocorra fixação de alimentos, não abarcando a penhorabilidade para pagamento de qualquer outra verba, mesmo com natureza alimentar. Perfilhando similar entendimento, são os julgados: (Acórdão n.1036120, 07073832620178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/08/2017, Publicado no DJE: 10/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão n.1045325, 07003869020178079000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/09/2017, Publicado no DJE: 18/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão n.1026138, 07018623720168070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/06/2017, Publicado no DJE: 28/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado, para contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator